Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o adicional de 0,3% previsto no art. 114 da Lei 12.086/2009, de 01.06.2018 até a 31.01.2020, perfazendo o total de R$ 43.416,45, bem como a pagar as férias proporcionais na fração de 8/12 avos e o 1/3 constitucional respectivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que que o artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/09 atribui o adicional de 0,3% ao policial reformado apenas de forma excepcional, nos casos em que o mesmo exerce a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), o que não seria o caso dos autos. Alega, ainda, que o pagamento do adicional pleiteado viola o princípio da legalidade, uma vez que que a parte recorrida foi designada para retornar ao serviço ativo no exercício da prática operacional, não existindo previsão legal para a percepção do adicional em tal situação. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste em saber se a parte recorrida, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, tem direito ao adicional estabelecido no § 3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009.
4. Conforme o entendimento firmado pelo e. TJDFT: “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
5. Portanto, pertinente o pagamento do adicional pleiteado pelo autor, não prevalecendo o argumento do ente público quanto à distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício. Entendimento diverso ensejaria evidente afronta ao princípio da Isonomia. Desse modo, comprovado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o, § 1o, II, alínea “a”, da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, razão pela qual não prospera a tese da impossibilidade de receber o adicional em razão da anterior percepção da SVG. Ademais, pelas mesmas razões expostas, o reconhecimento do direito ao adicional em questão não representa qualquer afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF, não sendo o caso de intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo.
6. Neste mesmo sentido já se manifestaram as Turmas Recursais deste TJDFT: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1277475, 07007028420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.